Tribunal: TJMT
Processo: 0044943-16.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044943-16.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CAZAROTI & CAZAROTI LTDA - CNPJ: 08.207.861/0001-57 (APELADO), WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (APELADO), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (APELADO), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (APELADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMORA NA CITAÇÃO
– DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do requerente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0044943-16.2011.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: CAZAROTI & CAZAROTI LTDA., RODRIGO CAZAROTI, WALTER CAZAROTI, CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROT

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 0044943-16.2011.8.11.0041 - Cód. 747689, n. 75/2012, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Cazaroti & Cazaroti Ltda., Rodrigo Cazaroti, Walter Cazaroti, Clarice Barbosa da Silva Cazarot.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade da aplicação da prescrição pela demora na citação, bem assim que sempre providenciou todas as diligências necessárias na tentativa de citar os apelados.

Aduz que a demora na citação ocorreu porque a parte apelada não manteve seu endereço atualizado no sistema do Banco, bem como que não pode ser prejudicado pela lentidão do Poder Judiciário e procedimentos processuais.

Sem contrarrazões (Id. 157638661 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
.

A lide advém do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n. 236.303.329, datado de 13/02/2009, em que o banco concedeu um crédito no valor de R$ 75.000,00, com vencimento final em 08/02/2010.

Consta que a ação foi ajuizada em 19/12/2011, com despacho inicial em 10/02/2012 – (Id. 138024208 –pág. 11).

Nota-se que em 25 de abril de 2016 o banco promoveu diligências no sentido de promover a distribuição de carta precatória (id. 138024209 - pág. 6).

Nota-se ainda que foram realizadas diligências que restaram infrutíferas, bem como que novamente foi determinada a distribuição de carta precatória em junho de 2017, porém as diligências na tentativa de citar a requerida foram inexitosas.

Verifica-se que em 31/07/2017 foi feita a citação de Walter Cazaroti, bem como que ocorreu comparecimento espontâneo de Rodrigo Cazaroti, assim como foi deferida a citação da requerida Clarice Barbosa da Silva Cazaroti, por edital, em 11/10/2019, e nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Do conjunto fático-probatório, tem-se não ser caso da ocorrência da prescrição intercorrente.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de título de crédito (art. 206, § 5º, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto pelo Banco do Brasil S.A. para reformar a sentença impugnada e afastar a ocorrência da prescrição, por conseguinte, determina-se o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023